Tribunal: TJES
Processo: 5004876-07.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004876-07.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISNELDA RONACHER PASSOS
RECORRIDO: GERTRUDES ADELAIDE MENEGHEL SEYDEL - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1741014).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ISNELDA RONACHER PASSO,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece ser declarada nula, por ausência de fundamentação;
b)
que o Juízo
a quo
desconsiderou as provas relevantes (contrato, perícia e laudo), contidas nos autos que sustentam a procedência dos pedidos iniciais;
c)
que houve falha na prestação dos serviços da recorrida;
d)
que houve violação do bem imóvel da recorrente;
e)
que a recorrida, como foi revel nos autos, deve incidir os efeitos da revelia em seu desfavor;
f)
que a sentença merece reforma;
g)
que o imóvel foi locado semi mobiliado e a recorrente exigiu que a suíte do aludido imóvel ficasse lacrada com seus pertences por aproximadamente um mês;
h)
que a recorrida foi contratada para os fins de manter sua suíte fechada;
i)
que deve ser afastada a aplicação de multa do Juízo
a quo
na decisão que rejeitou os embargos de declaração, pois os embargos não se comportam como protelatórios;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Inicialmente, ao revés do alegado pela recorrente, o Juízo
a quo
demonstrou fundamentação adequada, indicando expressamente a motivação pela qual chegou ao entendimento de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, não havendo qualquer nulidade no pronunciamento judicial.

Ademais, o Juízo de primeiro grau não é obrigado a responder todas as alegações das partes, se já tiver encontrado elementos suficientes para fundamentar sua decisão.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrida, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que a recorrente aduz que contratou os serviços de administração imobiliária da recorrida para administração do seu imóvel, impondo como condição que a suíte do imóvel ficasse lacrada por um mês para a retirada dos seus pertences, mas que ao retornar, constatou que a suíte havia sido violada e alguns objetos furtados, bem como o veículo de sua propriedade utilizado sem autorização.

Destarte, ao buscar informações foi constatado que o inquilino que furtou os pertences da recorrente tendo deixado o imóvel sem pagar os débitos, após o ocorrido.

Todavia, tal como fundamentado pelo Juízo
a quo
, cabe à recorrente buscar receber o que entende ser devido acerca do contrato junto à empresa que locou o imóvel, que no caso é a
WBDS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
, tendo em vista que não há como ser imposta à administradora do imóvel locado a obrigação de pagamento de multa e outras obrigações contratuais decorrentes da locação, quando esta não está inserida no rol de obrigações assumidas contratualmente.

Por tal motivo, não há que se falar em condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, e como consectário lógico, nem em danos morais, pois quem descumpriu o contrato de locação foi o inquilino e a locadora do imóvel juntamente com seus sócios, e não a administradora do imóvel, razão pela qual a sentença proferida pelo Juízo
a quo
resta irretocável.

Por fim, quanto à aplicação de multa pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 1741005), tenho que deve ser afastada, pois ao meu alvitre, os embargos não são manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a incidência de multa de 1% sobre o valor da causa fixada na decisão ID. 1741005.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTORA ALEGA TER SOFRIDO DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANTER A SUÍTE DO IMÓVEL LACRADA. AUTORA ADUZ QUE HOUVE VIOLAÇÃO DO ESPAÇO E QUE ALGUNS DOS SEUS PERTENCES PESSOAIS FORAM

FURTADOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AFASTAR APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.